Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não se condiciona apenas ao requerimento da parte interessada. Ao revés, exige-se do exequente a observância de outros requisitos, em especial, a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos.
2. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de Direito do Consumidor com a simples constatação da insuficiência patrimonial. Teoria Menor.
3. No caso, há bens passíveis de penhora, não havendo “obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”, como determina o § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco há “abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social (...) falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”, como dispõe o caput do mesmo dispositivo legal.
4. Recurso conhecido e não provido.